Tribunal: TJDFT
Processo: 0022740-67.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, incumbe a parte que desistiu, o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.
2. “O fato de não ter transcorrido o prazo para a parte ré apresentar contestação, quando do pedido de desistência, não é apto a afastar a obrigação do pagamento da verba honorária, porquanto a relação processual já havia sido aperfeiçoada, razão pela qual deve o autor responder por todos os encargos da sucumbência”. (Acórdão no 1153817, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2.2. Angularizada a relação processual, correta a sentença que condenou a autora desistente ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.